Tribunal: TCU
Processo: 007.042/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto contra decisão cautelar proferida em representação a respeito de suspotas irregularidades em licitações com vistas à contratação de empresa para executar serviços de iluminação em via urbana, com substituição de lâmpadas comuns por LED, no município de Macapá/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que nesta fase cuida de agravo interposto pela empresa Neoluz Projetos e Engenharia Ltda. em face da medida cautelar proferida no Acórdão 1417/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. deferir o pedido de ingresso nos autos da empresa Neoluz Projetos e Engenharia Ltda.; 9.2. conhecer do agravo interposto pela Neoluz Projetos e Engenharia Ltda., por atender aos requisitos de admissão dispostos nos arts. 289 e 183 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. notificar a recorrente sobre este acórdão.